Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-21.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004326-21.2014.8.14.0107

APELANTE: RAPIDO ACAILANDIA LTDA - ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA JOSE BRITO ALMEIDA, GLAUDE CARDOSO GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA SUBSIDIÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS E A RESPONSABILIDADE À APÓLICE CONTRATADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas por RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA – ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta pelos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito. O acidente envolveu motocicleta conduzida pela vítima e ônibus da empresa requerida. Alegações de culpa exclusiva da vítima e ausência de cobertura securitária.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da empresa de transporte, considerando alegação de culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas; (ii) analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar o cabimento da redução dos danos morais arbitrados; (iv) definir a responsabilidade da seguradora, considerando cláusulas contratuais e o regime de liquidação extrajudicial, especialmente quanto à limitação da responsabilidade e à suspensão de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, aplicável também às concessionárias privadas de serviços públicos. Comprovada a conduta imprudente do motorista da empresa requerida, que realizou manobra irregular, restou demonstrado o nexo causal com o evento danoso.

4.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, e os indícios apontados não afastam a responsabilidade da empresa requerida, conforme o art. 373, II, do CPC.

5.

A sentença está devidamente fundamentada, conforme exigem o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC, afastando a nulidade suscitada.

6.

O valor fixado a título de danos morais (120 salários mínimos) não se mostra desarrazoado frente à gravidade do dano, a perda de ente querido e o porte econômico das rés, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Em relação à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., não se comprovou agravamento intencional do risco pelo segurado (art. 768 do CC). Assim, deve ser mantida a condenação, limitada aos termos da apólice, conforme a Súmula 537 do STJ.

8.

Reconhece-se a aplicação do art. 18, "d", da Lei 6.024/1974, para suspender os juros moratórios até o pagamento integral do passivo. A correção monetária, por outro lado, é devida, pois visa preservar o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso da RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA – ME conhecido e desprovido.

10.

Recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. conhecido e parcialmente provido, para: (i) reconhecer a limitação da responsabilidade ao valor da apólice; (ii) suspender os juros moratórios até o adimplemento do passivo da massa liquidanda.

Tese de julgamento
:

“1. A responsabilidade civil de empresas prestadoras de serviços públicos por acidente de trânsito é objetiva e independe de culpa.

2. A seguradora responde subsidiariamente, nos limites da apólice, não se eximindo da obrigação pela simples alegação de conduta negligente do segurado, salvo prova de dolo ou agravamento intencional do risco.

3. A suspensão dos juros moratórios em favor de seguradora em liquidação extrajudicial não alcança a correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, §6º, e 93, IX; CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, 948, 757 e 768; CPC, arts. 373, II, e 489; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1483349/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25.11.2014; STJ, Súmula 537; TJMT, ApCiv 0008842-88.2016.8.11.0013, Rel. Desª Maria Fago, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da
RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA – ME e
conhece e dar parcial provimento ao recurso da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004326-21.2014.8.14.0107

APELANTE: RAPIDO ACAILANDIA LTDA – ME

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADOS: MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos pela RAPIDO ACAILANDIA LTDA – ME e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Dom Eliseu nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES.

Narram os autos que MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES ajuizaram a AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de RAPIDO AÇAILANDIA LTDA e NOBRE SEGURADORA S/A.

Alega, em síntese que no dia 13 de julho de 2014, o filho do casal requerente foi vítima de um acidente fatal na rodovia BR 010 envolvendo um ônibus da primeira requerida, enquanto pilotava uma motocicleta, tendo o mesmo sido abalroado durante uma manobra de conversão.

Aduz que a morte de seu pai deu por culpa única e exclusiva da empresa que agiu com imprudência e negligencia por não observar as normas de segurança durante a referida manobra.

Após discorrer sobre os fundamentos jurídicos de sua pretensão, pede ao final condenação ao pagamento de pensão vitalícia e indenização por danos morais no patamar de 120 (cento e vinte) salários mínimos e danos materiais, consistentes nas despesas com o funeral e conserto da moto, totalizando R$ 8.575,89 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos); inversão do ônus da prova e concessão de tutela antecipada no que se refere à pensão, além da condenação nas custas e honorários.

Inicial e documentos às fls. 02/32.

Regularmente citada, a primeira requerida apresentou contestação e documentos às fls. 55/107, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa além de pedido de denunciação à lide quanto à seguradora.

No mérito, defende que o acidente teria por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

As preliminares foram acolhidas, tendo a inicial sido aditada com a correção do polo ativo e deferido o pedido de denunciação à lide (fl. 102).

Regularmente citada, a seguradora denunciada apresentou contestação e documentos às fls. 145/175, alegando, em síntese, a improcedência da ação face ao agravamento intencional do risco por parte do motorista do ônibus e, sucessivamente, requereu que sejam observados os limites da apólice para a cobertura dos danos em caso de eventual condenação.

Em audiência realizada no dia 08/03/2017, o feito foi saneado, rejeitando-se as preliminares suscitadas nas contestações e fixando-se os pontos controvertidos, conforme termo de fls. 202/203).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 21/09/2017, as partes não trouxeram testemunhas, tendo sido juntado termo de oitiva da testemunha por meio de carta precatória (fls. 246/250).

Em seguida as partes apresentaram suas razões finais, voltando os autos conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

A)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRIMEIRA DEMANDADA PELO ACIDENTE

Sabe-se que a responsabilidade civil, em matéria extracontratual (responsabilidade aquiliana), em regra, é subjetiva. Ou seja, de modo geral, há que se provar que determinada pessoa laborou em negligencia, imprudência ou imperícia, causando, como consequência de sua conduta (comissiva ou omissiva) um evento danoso, de onde se extrai os elementos básicos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta, nexo causal, dano e culpa.

Nada obstante, o caso concreto revela hipótese excepcional, já que no caso de transporte de pessoas, o próprio Código Civil estabelece o regime de responsabilidade objetiva, excluindo-se a responsabilidade apenas nos casos de força maior, sendo nula qualquer clausula excludente de responsabilidade (art. 734 do Código Civil).

Portanto, a esfera de cognição perpassa apenas com relação aos elementos: conduta, dano e nexo de causalidade, não havendo que ser avaliado o dolo ou a culpa do agente.

Nesse contexto, a tese central da requerida principal (RAPIDO AÇAILANDIA LTDA) consiste na alegação de culpa exclusiva da vítima,

Nada obstante, entendo que a requerida não se desincumbiu de forma satisfatória quanto ao ônus de demonstrar efetivamente a ocorrência da referida excludente.

De fato, há informações nos autos de que o motorista da empresa efetuou a manobra de conversão de forma irregular, não avistando a motocicleta que vinha sendo conduzida pelo filho dos requerentes, estando perfeitamente caracterizada, por consequência, a culpa da empresa requerida na forma do artigo 932, inciso III do Código Civil.

Nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, o ônus da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor pertencem ao requerido, devendo o réu, nesse caso, arcar com a responsabilidade de sua omissão, já que, na dúvida, inverte-se o ônus da prova em prol do passageiro/consumidor.

Reconheço, portanto, a responsabilidade civil da empresa RAPIDO AÇAILANDIA LTDA pelo evento danoso que vitimou Anacleto Almeida Guedes, filho dos requerentes Maria José Brito Almeida e Glaude Cardoso Guedes.

Como consequência do reconhecimento da responsabilidade civil, forçoso o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A partir da vigência da Carta Magna de 1988, não há dúvidas quanto a possibilidade de reparação do DANO MORAL com supedâneo no art. 5º, V e X do mesmo diploma, bem como nos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil Brasileiro, buscando uma valoração compensatória pelo dano sofrido.

Contrariamente ao que aduze o Requerido, houve a ocorrência de ato ilícito, nos moldes do art.186 do CC, conforme segue:

“Art. 186 do CCB – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito

Conforme dito alhures, a ocorrência de ato ilícito gera a obrigatoriedade da reparação dos danos dele decorrentes, conforme inteligência do art. 927 do CC, conforme segue

Art. 927 do CCB – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da subsunção do caso em apreço às normas acima transcritas, extrai-se o entendimento de que é devida a indenização por danos morais, em decorrência do falecimento da vítima.

No que concerne ao Dano Material, conforme pleiteado pela requerente em razão das despesas com funeral e conserto da moto, o pedido deve ser julgado procedente já que o recibo de fl. 34 e o orçamento de fl. 35 não foram impugnados.

No caso de DANO MORAL não se pode buscar uma equivalência entre o dano e o valor da satisfação, pois o objeto da Ação é imensurável e absolutamente insusceptível de valoração exata, cabendo ao juiz auferir uma compensação em valor monetário levando em conta o grau da culpa, ao nível socioeconômico do requerente, o porte econômico do réu, seguindo os critérios sugeridos pela doutrina, pela jurisprudência e pelo princípio da RAZOABILIDADE, refutando quantias mínimas e insuficientes e milionárias, evitando assim, uma degeneração do instituto e descaracterização do direito em si, buscando um equilíbrio entre a satisfação da vítima e o dever do causador do dano através de uma quantia pecuniária a ser paga.

PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. VERBA RESSARCITÓRIA FIXADA COM MODERAÇÃO. I - A indenização por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza. II - É entendimento deste Tribunal que o valor do dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, absurdo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 598700/SP (2004/0055794-8), 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro. j. 08.03.2005, unânime, DJ 18.04.2005).

“Dano moral. Correção monetária. Precedente da Corte. 1. Na forma de precedente da Corte, a correção monetária em casos de responsabilidade cível tem seu termo inicial na data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a data em que o valor foi fixado. 2. Recurso especial conhecido e provido. “ (REsp 204677/ES, Rel. MIn. Carlos Alberto Menezes Direito)

SÚMULA 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

No caso em apreço, levando-se em consideração a capacidade financeira do Requerido, bem como o fato de ser pessoa jurídica de direito público, além da capacidade financeira da Requerente, que é pobre na forma da lei e tem dificuldade em auferir seu sustento haja vista ser menor, tem-se os parâmetros do caso concreto para arbitrar o valor da indenização, que fixo em 120 (cem) salários mínimos.

IV – DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Sendo procedente a demanda principal, passo a analisar os limites da responsabilidade civil da seguradora litisdenunciada.

O Réu, dentro do prazo de defesa, ofereceu denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

O pedido foi deferido em audiência, determinando-se a citação da denunciada nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

Regularmente citada, a seguradora denunciada apresentou contestação e documentos às fls. 145/175, alegando, em síntese, a improcedência da ação face ao agravamento intencional do risco por parte do motorista do ônibus e, sucessivamente, requereu que sejam observados os limites da apólice para a cobertura dos danos em caso de eventual condenação.

Pois bem.

Quanto á contestação da seguradora, não há preliminares ou questões processuais pendentes, razão pela qual passo ao mérito.

No mérito, entendo não assiste razão quanto ao argumento de que houve agravamento intencional do risco, na medida em que, pelo que restou apurado, a manobra efetivada pelo motorista foi eivada de culpa, e não de dolo.

De fato, o motorista da empresa não colidiu com a motocicleta pilotada pela vitima por que quis, mas sim por não observar as regras de transito ao converter o ônibus para a esquerda, agindo com imprudência e imperícia, no ponto.

Quanto ao argumento de que não há solidariedade entre a seguradora e a denunciante, o mesmo não merece prosperar, uma vez que tal matéria já fora enfrentada pelo STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA ACEITA E APRESENTADA CONTESTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO PÓLO PASSIVO, EM LITISCONSÓRCIO COM O RÉU. SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO, ATÉ O LIMITE DO CONTRATO DE SEGURO. CPC, ART. 75, I. IMPROVIMENTO.

I. Promovida a ação contra o causador do acidente que, por sua vez, denuncia à lide a seguradora, esta, uma vez aceitando a litisdenunciação e contestando o pedido inicial se põe ao lado do réu, como litisconsorte passiva, nos termos do art. 75, I, da lei adjetiva civil.

II. Sentença condenatória que pode ser executada contra ambos ou quaisquer dos litisconsortes.

III. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 792753 RS 2005/0174485-9. T4 - QUARTA TURMA. DJE

29/06/2010 Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR)

Portanto, considerando que o valor da apólice cobre integral mente o valor dos danos materiais e morais fixados, a demanda deve ser julgada integralmente procedente, respondendo ambas as rés solidariamente pela integralidade das verbas aqui fixadas.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487. Inciso I, do CPC, para:

1.

Reconhecer a responsabilidade civil da empresa RAPIDO AÇAILANDIA LTDA pelo óbito de Anacleto Almeida Guedes e, por consequência, CONDENAR a referida pessoa jurídica ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS em favor dos requerentes no valor de R$ 8.575,89 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta, bem como condená-la a pagar o valor de 120 (cento e vinte) SALÁRIOS MÍNIMOS em favor dos requerente (metade para cada), a título de indenização por danos morais, devendo ser aplicado juros de 1% a.m a partir do ato danoso (13/07/2014) e a correção monetária a partir desta data (08/01/2018);

2.

Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A quanto às indenizações fixadas acima (danos materiais e morais), já que tais verbas se encontram acobertadas pelos valores segurados na apólice

3.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação,
sendo indeferido o pedido de gratuidade para a seguradora requerida, por falta de amparo legal

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Dom Eliseu (PA), 08 de janeiro de 2018.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

O segundo requerido NOBRE SEGURADORA S/A interpôs Embargos de Declaração (NUM 1176590).

Por sua vez, o primeiro requerido RAPIDO AÇAILANDIA LTDA-ME interpôs apelação (NUM 1176594), fundamentando seu recurso nos seguintes pontos:

1. Inexistência de Responsabilidade Civil / Culpa Exclusiva da Vítima

Sustenta que não se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 734 do Código Civil, pois a vítima não era passageira do ônibus, mas um terceiro. Assim, defende que o caso deve ser analisado à luz da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (arts. 186 e 927 do CC).

Segundo a Apelante, o acidente decorreu da própria conduta imprudente da vítima, que:

Era menor de idade e não possuía habilitação;

Não utilizava capacete;

Conduzia a motocicleta com os faróis apagados;

Estava desacompanhada, por volta das 04h50 da madrugada;

Apresentava indícios de embriaguez (ainda que sem comprovação pericial).

Afirma que o motorista do ônibus agiu de forma regular e foi surpreendido pela vítima, sem possibilidade de evitar a colisão.

2. Fragilidade das Provas

Argumenta que a condenação se baseou unicamente no boletim de ocorrência, documento unilateral e produzido sem perícia técnica ou oitiva de testemunhas oculares. Defende que esse conjunto probatório é insuficiente para responsabilizá-la.

3. Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

Alega que o juízo de origem não analisou pontos relevantes da defesa, como a validade dos documentos apresentados para comprovar os danos materiais e a tese de culpa concorrente da vítima. Tal omissão viola os deveres de fundamentação previstos no art. 458, II, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. Excesso na Fixação dos Danos Morais (Pedido Subsidiário)

Caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, que considera desproporcional. Propõe como parâmetro o limite de 50 salários mínimos, justificando:

A capacidade econômica limitada da empresa;

A ausência de culpa exclusiva da Apelante;

A ocorrência de culpa concorrente da vítima;

A jurisprudência que aponta valores mais moderados para casos semelhantes.

Invoca o art. 944, parágrafo único, do CC, que autoriza a redução do valor da indenização quando há culpa concorrente.

Ao final, requer que

o recurso seja provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido indenizatório, reconhecendo a inexistência de responsabilidade da Apelante ou a culpa exclusiva da vítima.

Caso mantida a condenação, que o valor dos danos morais seja reduzido para até 50 salários-mínimos;

Em caso de provimento (total ou parcial), requer a inversão do ônus da sucumbência, com condenação dos Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sugerindo o percentual de 20% sobre o valor da causa;

O Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao segundo grau (Num. 1176595).

Determinei a intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões (Num. 6786314).

Os apelados apresentaram contrarrazões (Num. 6955039).

No Id. 7760771, determinei o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que
determinar ao Juízo de origem a apreciação dos embargos de declaração interpostos pelo requerido NOBRE SEGURADORA S/A e, em caso de não acolhimento, a reabertura do prazo para interposição de apelação pelas partes.

Contrarrazões aos embargos de Declaração (id 9688099).

Decisão dos Embargos de Declaração lavrada nos seguintes termos:

Cuidam-se de embargos de declaração ajuizados por Nobre Seguradora visando ao suprimento de omissão em sentença proferida por este juízo.

Os embargos de declaração encontram previsão legal no art. 1.022, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas
no art. 489, § 1o.

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.§ 2
o
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

A interposição de embargos de declaração possui rol de cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

O embargante aponta omissão por parte deste juízo em não analisar todos os pontos trazidos em sede de alegações finais.

De fato, este juízo não se pronunciou a respeito da suspensão do feito como consequência da decretação de liquidação extrajudicial, pleiteado com base no art. 18, da lei 6.024/74.

Acerca do dispositivo, a jurisprudência entende que:

“a exegese do art. 18, ‘a’, da lei 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa”. (RESp 1.298.237/DF). Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25.05.2015).

Logo, descabe falar em suspensão do feito.

Gratuidade de Justiça

Não há que se falar em omissão, porquanto do item 1 do dispositivo da sentença consta expressamente inexistir amparo legal para o pedido.

“Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenaço, sendo indeferido o pedido de gratuidade para a seguradora requerida,
por falta de amparo legal
”.

Tal trecho não foi laborado pela embargante na petição dos embargos.

Da denunciação da lide e limite de valor segurado

Neste tocante, este juízo se pronunciou de forma clara. No corpo da sentença (ID 7484163 - Pág. 6),
colacionou-se o julgado pertinente
ao ponto tido como omisso, no sentido do cabimento da denunciação da lide.

Acerca do limite do valor segurado, tampouco há omissão. O item 2 do dispositivo registra que a indenização se encontra acobertada pela apólice, in verbis:

“Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A quanto às indenizações fixadas acima (danos materiais e morais),
já que tais verbas se encontram acobertadas pelos valores segurados na apólice
”.

Eventual entendimento de que a fundamentação, de quaisquer dos temas acima, não seja a mais acertada deve ser objeto de recurso pertinente. Não sendo tolerável a alteração da decisão por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração unicamente
para acrescentar à fundamentação e dispositivo da sentença o
indeferimento do pedido de suspensão do feito
.

Tendo em vista o reconhecimento de omissão parcial, indefiro o pedido de multa pleiteado pela parte autora.

Intimem-se as partes.

Em sendo interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dom Eliseu, 14 de março de 2022

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

Em seguida,

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs o presente recurso, aduzindo que a
seguradora está em regime de liquidação extrajudicial
, conforme Portarias SUSEP nº 6.664/2016 e 6.665/2016, razão pela qual
não foi efetuado o preparo recursal
, com base no art. 18 da Lei 6.024/1974, que prevê
suspensão das ações e execuções, vedação de incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais
.

Ressalta que,
em eventual condenação, o crédito dos autores deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda
, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 6.024/74. Ademais, requer
a concessão de gratuidade da justiça
, argumentando que o passivo da seguradora ultrapassa seu ativo, com déficit de mais de R$ 330 milhões.

No mérito, afirma que o acidente ocorreu por
culpa grave do motorista do veículo segurado
, que teria realizado
manobra proibida
, configurando
agravamento intencional do risco
, o que
exclui a cobertura securitária
, conforme
art. 768 do Código Civil
e cláusulas do contrato de seguro.

Defende que a sentença deve ser reformada, pois não houve conduta ilícita da seguradora que justificasse o dever de indenizar. Segundo a Apelante, “não há qualquer ato praticado por esta Seguradora que tenha causado dano à autora”.

Além disso, sustenta:

A
improcedência da condenação por danos morais
, por ausência de responsabilidade da seguradora no sinistro, além de questionar o
quantum fixado (120 salários mínimos)
por ser desproporcional;

A
inexistência de responsabilidade solidária
entre a seguradora e a empresa segurada, destacando que sua
responsabilidade é subsidiária e limitada aos termos da apólice
, não havendo cláusula ou norma que a obrigue à solidariedade;

A
necessidade de exclusão dos juros e correção monetária
na certidão de crédito a ser expedida, conforme o artigo 18 da Lei 6.024/74, sob pena de comprometimento do patrimônio da massa liquidanda;

Que, caso mantida a condenação, o
termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento judicial
, e não a data do fato;

A
inexistência de dever de indenizar por danos materiais
, em razão da
falta de comprovação do prejuízo
, nos termos do art. 373, I do CPC.

Por fim, requer:

a) O
recebimento da apelação no duplo efeito
, com intimação da parte apelada para contrarrazões;

b) A
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido
, com reconhecimento da
perda do direito à indenização por culpa grave
do preposto da empresa segurada;

c)
Subsidiariamente
, a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a
redução do valor arbitrado
;

d) A
inclusão expressa na sentença da exclusão de juros e correção monetária
, nos termos da Lei 6.024/74;

e) O
reconhecimento da inexistência de solidariedade
, fixando a responsabilidade da seguradora como
subsidiária e limitada à apólice
;

f) O
reconhecimento da ausência de resistência à denunciação da lide
, afastando eventual condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária
;

g) A
concessão da gratuidade da justiça
, diante da situação de liquidação extrajudicial.

MARIA JOSÉ BRITO ALMEIDA e GLAIDE CARDOSO GUEDES apresentaram contrarrazões ao recurso interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, requerendo a manutenção integral da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

Sustentam a existência de apólice vigente à época do sinistro, a responsabilidade solidária da seguradora com a empresa segurada, e a devida fixação dos valores indenizatórios, inclusive honorários advocatícios. Invocam jurisprudência favorável e requerem o desprovimento do recurso.

Indeferi a justiça gratuita no Id. 14536458.

Custas recolhidas no ID. 14764843.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou as teses da defesa, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

Destaque-se que a jurisprudência admite a decisão concisa, de modo que
o ato recorrido está suficientemente embasado na legislação vigente
.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIDA – É NULA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO EXPÕE AS RAZÕES PARA ACOLHIMENTO OU INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO POR UMA DAS PARTES. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, e no mérito, se estão presentes os elementos autorizadores à decretação da prisão civil dos agravados. 2 . Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme teor dos artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/2015. Decisão anulada por ausência de fundamentação. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14115348720168120000 MS 1411534-87.2016.8 .12.0000, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 . O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts . 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão . 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida . Agravo de instrumento prejudicado.

(TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

MÉRITO

DO RECURSO DA RAPIDO ACAILANDIA LTDA – ME

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por RAPIDO ACAILANDIA LTDA – ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, insatisfeitas com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida por MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES, em razão do falecimento de seu filho em acidente de trânsito envolvendo ônibus de propriedade da primeira apelante.

Incontroversa a ocorrência do acidente, resta examinar a responsabilidade civil das requeridas, notadamente sob o prisma da teoria objetiva, aplicável ao caso concreto nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público o dever de reparar os danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

O conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela existência de nexo de causalidade entre a manobra imprudente do ônibus e o óbito do filho dos autores (Num. 1176558 - Pág. 18), descrito nos seguintes termos:

Narrativa da Ocorrência:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, km 17 da BR 010, municipio de Dom Eliseu/PA, verificou-se através dos vestígios, corroborados pelas declarações de passageiros do Onibus, que
V1, M. Benz/0500 IRIZAR PB, Onibus da Empresa Açailândia, placa CUD-8596/PA, conduzido por REMITON COELHO VIEIRA, CPF: 345.210.113-49, realizou uma manobra irregular de conversão à esquerda (ver croqui) que veio a resultar em uma colisão transversal com V2, Honda/CG 150 FAN ESI, placa OFT-1970/PA, conduzida por ANACLETO ALMEIDA GUEDES, CPF: 040.200.252-07.
Com a colisão
o condutor de V2 veio a falecer no local. Condutor de V1 não prestou socorro e evadiu-se do local deixando o veículo V1 na rodoviária de Dom Eliseu/PA
. (obs: segundo o condutor de V1 ele teria feito a manobra de conversão corretamente, o que ainda assim dana resultado ao acidente visto não ter dado a preferência de passagem, no entanto a dinâmica do acidente é de que a conversão não foi feita corretamente).

(...)

Desta forma, resta evidente que a culpa pelo sinistro recai sobre a
Empresa Açailândia
, nos termos da jurisprudência que segue:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre automóvel e motocicleta. Conversão à direita a partir da faixa central da via. O condutor do veículo que queira realizar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade . Culpa exclusiva ou concorrente do autor afastada. Infringência ao disposto nos arts. 34, 35 e 38, I, do CTB. Indenizações por dano moral e dano estético devidas e arbitradas em montantes razoáveis e proporcionais . Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10517376920178260506 SP 1051737-69.2017 .8.26.0506, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 30/08/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Embora, a versão defensiva de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima não encontrou respaldo nos autos, nem se se produziu prova técnica capaz de demonstrar que o jovem conduzia o veículo
em condições irregulares
ou
que sua conduta tenha sido a causa única e direta do sinistro
. Ao contrário,
restou demonstrado que a conversão realizada pelo motorista da empresa requerida se deu de forma inadequada
, sendo este o fator determinante para o infortúnio.

Cumpre destacar que, em matéria de responsabilidade civil objetiva, a culpa exclusiva da vítima configura excludente que deve ser cabalmente provada pelo requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, inexistindo tal comprovação, impositiva é a responsabilização da transportadora em danos materiais representados pelas notas juntadas no Id.

Num. 1176559 - Pág. 13/18 (R$ 8.575,89 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e aos danos morais, nos termos do art. 944 e 948, do CC e, por consequência, da seguradora, nos limites da apólice, nos termos da Súmula n. 537, do STJ.

DO RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. sustenta que o acidente ocorreu por
culpa grave do motorista do veículo segurado
, que teria realizado
manobra proibida
, configurando
agravamento intencional do risco
, o que
exclui a cobertura securitária
, conforme
art. 768 do Código Civil
e cláusulas do contrato de seguro.

O ponto controvertido cinge-se à existência ou não de agravamento do risco e sobre eventual obrigação da Seguradora de efetuar o pagamento da indenização decorrente do sinistro.

É fato incontroverso que o Ônibus da Empresa Açailândia conduzido por REMITON COELHO VIEIRA realizou uma manobra irregular de conversão à esquerda que veio a resultar em uma colisão transversal com o Veículo conduzida por ANACLETO ALMEIDA GUEDES, causando o seu falecimento.

Como se sabe, o contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, obriga-se a pagar ao segurado o valor ajustado, se ocorrer o risco a que está exposto.

O segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior ao risco garantido, em desconformidade com o avençado.

É o que diz o art. 768 do CC:

"Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato."

ENTRETANTO, a conduta negligente do condutor não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, pois o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação em caso de dolo ou a má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, devendo, em todos os casos, ser cabalmente demonstrado.

Assim, a interpretação mais compatível com boa-fé objetiva, que rege os contratos, tendo-se em mente que, nos termos do art. 757, do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Sobre o tema colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM CASO DE MORTE DE SEGURADO CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Perda do direito à garantia do segurado em caso de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro (artigo 768 do Código Civil). 1.1. A exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro de vida somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 1.2. Nesse contexto, sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem, mantendo a sentença de procedência, considerou devida a indenização securitária, sob o fundamento de não ter sido demonstrado, pela seguradora, que a ausência da habilitação do segurado contribuíra, decisivamente, para a ocorrência do sinistro. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido."( AgRg no REsp 1483349/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)(destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A negativa de pagamento do seguro deve se fundar em prova inequívoca de que o segurado agravou intencionalmente o risco. Precedentes do STJ. 2) Estando comprovado que o segurado foi vítima de homicídio e não agiu intencionalmente de modo a agravar o risco do dano para causar a própria morte, é devida a indenização securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.09.022854-6/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da sumula em 18/ 12/ 2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO DECORRENTE DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - SEGURADO USUÁRIO DE DROGAS - FATO QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO-COMPROVAÇÃO - AGRAVAMENTO DE RISCO - INEXISTENTE- CABIMENTO INDENIZAÇÃO - - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA -RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A comprovação de instauração de processo administrativo não constitui requisito à propositura da ação de indenização devida em razão de seguro de vida. Das provas trazidas aos autos, não se comprova a intenção ou ato consciente do segurado em agravar o risco com o propósito de receber a indenização do seguro. O fato de ter sido constatada a presença de cocaína na urina da vítima, conforme exame toxicológico, por si só, não permite a conclusão de que houve intencionalmente o agravamento do risco. Restando incontroverso que o segurado foi vítima de um homicídio e não havendo prova de conduta intencional com o propósito de agravar o risco coberto pelo contrato de seguro, não merece reforma a r. sentença que condenou a seguradora no pagamento da indenização contratada. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.06.262641-5/001, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2011, publicação da sumula em 31/ 05/ 2011) (destaquei)

Dessa forma, não há nos autos elementos de prova no sentido de que o segurado tenha agido intencionalmente de modo a agravar o risco do dano, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

No que concerne à condição da Seguradora se encontrar em liquidação extrajudicial, portanto,
argumenta que deve ser suspensa a incidência de correção monetária e juros de mora
.

O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 dispõe que:

“Art. 18”. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas”.

Extrai-se do mencionado artigo que a partir do decreto de liquidação, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo.

Assim, a suspensão da cobrança dos juros é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a ausência de culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito e, estando comprovados o dano material e o nexo causal ensejadores do dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação.
2. Se a seguradora/litisdenunciada, condenada solidariamente a arcar com a reparação, está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos, a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, d, da Lei n.º 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem cobrados, se quitado, na íntegra, o passivo .
3. A habilitação do crédito no quadro geral de credores, bem como a expedição de certidão de crédito, acaso necessária, demandam via própria e momento oportuno. 4. Recurso parcialmente provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008842-88.2016.8.11 .0013, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

Por outro lado, tal suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ - AgInt no AREsp: 1120103 RS 2017/0143187-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019) – Grifo nosso.

Quanto ao pedido de suspensão do processo,
sem razão a apelante
, haja vista que a presente ação se encontra em fase de conhecimento, sendo notório que a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial.

Neste seguimento, é o enunciado nº 51 do FONAJE:

"Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)".

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO PELA SEGURADORA (LITISDENUNCIADA) - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS - PASSAGEIROS DO ÔNIBUS - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - FASE DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 735 DO CÓDIGO CIVIL - LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO - JUROS DE MORA - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA – DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT SE COMPROVADO O PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação NÃO ALCANÇAM AS AÇÕES DE CONHECIMENTO VOLTADAS À OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL RELATIVO À CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO." (AgInt no AREsp 902.085/SP).
A responsabilidade do transportador com relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva, tacitamente assumida pelo primeiro, e só é afastada quando comprovada a hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O indeferimento na origem do pedido de lucros cessantes e pensão mensal torna prejudicado o Recurso nesse ponto. Admite-se deduzir o valor do DPVAT do total da indenização se comprovado o recebimento pelo autor. "É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte," após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial. "(AgInt no AREsp 996.396/RJ). (TJMT 10028167320168110040, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Rubens Oliveira Santos Filho Data de Julgamento: 05/02/2024).

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

No tocante à alegada desproporcionalidade do quantum indenizatório por danos morais, fixado em 120 salários-mínimos,
não se verifica excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos
, considerando a gravidade do dano, a extensão da dor imposta aos pais da vítima e o porte das empresas envolvidas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHOQUE FRONTAL EM RODOVIA . INVASÃO DE PISTA DURANTE ULTRAPASSAGEM. ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPA. A culpa da ré restou suficientemente demonstrada nos autos, não sendo controvertida a dinâmica do acidente . Alegação de más condições da rodovia que não tem o condão de afastar a conduta imprudente da ré. Ausência de prova acerca da não utilização do cinto de segurança pela vítima fatal. DANO MORAIS. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO ESPOSO E PAI .
Danos morais configurados. Indenização mantida, pois arbitradas conforme parâmetros da Câmara, em quantia a equivalente a 100 salários mínimos.
PENSÃO MENSAL. Demonstrada a dependência financeira dos demandantes em relação à vítima, vai mantida a fixação da pensão de 2/3 sobre os rendimentos do falecido em favor da viúva, até a data em que ele viesse a completar 72 anos de idade, e em favor dos filhos menores até que estes completem 25 anos de idade . Constituição de capital devida, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil e Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. A Seguradora é responsável nos limites da apólice, para cada rubrica, separadamente . As coberturas devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M, a contar do início de vigência da apólice, e de juros moratórios a partir da citação da litisdenunciada, data em que a seguradora foi constituída em mora. Ante a ausência de resistência, correta a sentença que deixou de condenar a denunciada a pagar honorários em favor da denunciante. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50000642920168210122, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50000642920168210122 OUTRA, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da RAPIDO ACAILANDIA LTDA – ME, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Com relação ao recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. dando PARCIAL PROVIMENTO para liminar a sua responsabilidade, nos limites da apólice, com base na Súmula n. 537, do STJ, observância da habilitação de crédito transitado em julgado perante a liquidante e a suspensão dos juros moratórios, exclusivamente, em favor da Seguradora.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025